Tribunal: STF
Processo: RE 1584542
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Substituição processual. Natureza dos direitos discutidos na ação. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema RG nº 861. Ausência de repercussão geral. Reexame de provas. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão pelo qual se manteve sentença na qual asseverado o não cabimento de ação civil pública, porquanto a pretensão se referia a interesses individuais heterogêneos.
2. O recorrente alega violação ao art. 8º, inc. III, da Constituição Federal e inobservância ao Tema RG nº 823, argumentando que, na presente ação, discutem-se direitos individuais homogêneos de uma coletividade de servidores.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a controvérsia acerca da natureza jurídica dos direitos (se individuais homogêneos ou heterogêneos) postulados por sindicato em ação civil pública tem natureza constitucional e (ii) se a alteração do acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
4. De início, observa-se que o Tema RG nº 823, que trata da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, não se aplica à presente controvérsia, pois a questão debatida nestes autos não é sobre a legitimidade do sindicato em si, mas, sim, sobre o cumprimento dos requisitos legais para a propositura de ação civil pública.
5. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 907.209-RG/DF (Tema RG nº 861), afirmou não ter natureza constitucional a discussão alusiva à definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos em ação proposta por substituto processual, se direitos individuais homogêneos ou heterogêneos.
6. Assim, a alteração da conclusão do acórdão recorrido demandaria o reexame de elementos fático-probatórios, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme o verbete nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 8º, inc. III; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 883.642-RG/AL, Tema RG nº 823, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18/06/2015; STF, RE nº 584.608-RG/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 04/12/2008; STF, ARE nº 907.209-RG/DF, Tema RG nº 861, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 29/10/2015; STF, ARE nº 1.187.346-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2019; STF, ARE nº 1.192.738-AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/06/2019; STF, RE nº 1.422.701/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/03/2023; STF, ARE nº 1.435.888/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/05/2023; STF, RE nº 1.471.514/AL, Rel. Min. André Mendonça, j. 22/01/2024; STF, ARE nº 1.519.717/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16/10/2024; STF, ARE nº 1.547.134/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 24/04/2025.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. ENTE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS NÃO VERIFICADOS. 
1. Os interesses individuais que podem ser tutelados pelos sindicatos das categorias em substituição aos seus integrantes são aqueles considerados individuais homogêneos, assim entendidos aqueles de origem comum, em que não importa a condição individual de cada servidor, basta o vínculo funcional. 
2. O direito postulado pelo ente sindical nessa demanda não é de caráter homogêneo. A pretensão limita-se a parcela pequena de servidores da área da saúde e ainda tem a condicionante de que estejam laborando em condições insalubres. 
3. Não basta apenas a análise da condição individual funcional de cada substituído, mas sim, da situação concreta de cada caso, pois cada servidor possui uma situação fática e jurídica própria, o que retira o caráter homogêneo dos interesses de seus membros ou associados. 
APELAÇÃO IMPROVIDA.” (e-doc. 166; p. 5; grifos nossos).

2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente indica como violado o art. 8º, inc. III, da Constituição da República (CRFB), bem como inobservado o Tema nº 823 do ementário da Repercussão Geral, argumentando, em síntese, estarem sendo discutidos nesta ação direitos individuais homogêneos de uma coletividade de servidores e que o “fato da presente Ação Coletiva não abranger todos os substituídos pelo sindicato não significa trate de direitos heterogêneos”.

2.1. Aduz que “a legitimação do recorrente, entidade sindical, encontra respaldo no art. 8º, III, da Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, que conferem ampla liberdade às entidades sindicais para atuar na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos da categoria, em sede judicial ou administrativa”.

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 171).

É o relatório.

Decido.

4. De início, afasto a suscitada inobservância do Tema RG nº 823, no qual esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria alusiva à legitimidade extraordinária dos sindicatos, cuja ementa é a seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” 
(RE nº 883.642-RG/AL, Tema RG nº 823, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18/06/2015, p. 26/06/2015; grifos nossos).

5. Como se pode perceber no acórdão recorrido, o Colegiado a quo manteve a sentença na qual asseverado o não cabimento da ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, em virtude de não ter verificado na presente ação a defesa de interesses individuais homogêneos dos servidores substituídos, conforme estabelece a norma infraconstitucional de regência (Lei federal nº 7.347, de 1985).

6. Observa-se, portanto, não estar em discussão nestes autos a legitimidade ou não do sindicato recorrente, mas o cumprimento dos requisitos legais para a propositura de ação civil pública.

7. Nesse contexto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 907.209-RG/DF (Tema RG nº 861), afirmou não possuir natureza constitucional a discussão alusiva à definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos em ação proposta por substituto processual. Eis a ementa do leading case:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA POR SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
1. A controvérsia relativa à natureza, se individual homogênea ou heterogênea, dos direitos postulados por Sindicato em reclamação trabalhista, na qualidade de substituto processual, é de natureza infraconstitucional. 
2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 
3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
(ARE nº 907.209-RG/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 29/10/2015, p. 06/11/2015; grifos nossos).

8. Desse modo, mostra-se, de rigor, reconhecer que a matéria em discussão nestes autos não tem relevância constitucional suficiente para ser apreciada pelo Supremo Tribunal.

9. Além disso, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos, seria possível acolher os argumentos da parte recorrente e concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo do recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

10. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE PREQUESTIONADA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 7º, 194, 195 E 196, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITOS: SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 861 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A matéria constitucional prevista nos arts. 170 e 173 foi objeto de debate pelo acórdão recorrido e de impugnação pelo recurso extraordinário. 
II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
III - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 
IV - A questão da definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogêneos ou individuais heterogêneos, tem natureza infraconstitucional (ARE 907.209-RG/DF – Tema 861 da Repercussão Geral). 
V - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.187.346-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reclamação trabalhista. Sindicato. Substituição processual. Controvérsia acerca da natureza individual, homogênea ou heterogênea dos direitos demandados. Ofensa reflexa. Cumulação de cargos. Técnico bancário e professor da rede estadual de ensino. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Precedentes. 
1. Ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à natureza individual, homogênea ou heterogênea dos direitos postulados na demanda, por não configurar ofensa direta à Constituição (ARE nº 907.209/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 861, DJe de 6/11/15). 
2. É inviável, em sede de recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279/STF. 
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(ARE nº 1.192.738-AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 07/06/2019, p. 26/06/2019; grifos nossos).

11. Cito, ainda, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: RE nº 1.422.701/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/03/2023, p. 23/03/2023; ARE nº 1.435.888/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/05/2023, p. 1º/06/2023; RE nº 1.471.514/AL, de minha relatoria, j. 22/01/2024, p. 23/01/2024; ARE nº 1.519.717/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 16/10/2024, p. 17/10/2024; ARE nº 1.547.134/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 24/04/2025, p. 25/04/2025.

 12. Na espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator